Tribunal: TJBA
Processo: 8028445-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8028445-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE BARBOSA IRMAO Advogado(s): ARTHUR DE MELO RAFAEL ARRUDA (OAB:PE43699-A), GABRIELA LAPA MONTENEGRO GRANJA COSTA (OAB:PE55407-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em sede de Embargos à Execução Fiscal. A demanda originária versa sobre a cobrança de débito de ICMS, tendo a execução fiscal sido redirecionada em desfavor do sócio-gerente após a constatação de dissolução irregular da sociedade empresária devedora. II. Questão em discussão. Suscita o Embargante a ocorrência de omissão no acórdão vergastado, sob o argumento de que o colegiado não teria se manifestado de forma específica sobre a tese de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a qual estaria fundada na indicação de dispositivos legais supostamente revogados ou inaplicáveis à atividade empresarial, o que macularia o título executivo e cercearia seu direito de defesa. III. Razões de decidir. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Inexiste a omissão apontada quando o acórdão embargado examinou explicitamente a questão jurídica atinente à validade da Certidão de Dívida Ativa, concluindo pela sua higidez formal e pelo preenchimento de todos os requisitos legais necessários, ainda que não tenha rebatido, ponto a ponto, cada um dos argumentos específicos sobre os dispositivos legais invocados. A fundamentação apresentada no julgado, por ser suficiente e coerente para amparar a conclusão alcançada, afasta a alegação do vício de omissão. A pretensão do Embargante de obter uma nova análise sobre a nulidade da CDA, com base em argumentos detalhados sobre os dispositivos legais que a fundamentam, configura clara tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade que se revela estranha e incompatível com a via estreita e os estritos limites dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 2º, §5º, e Artigo 3º da Lei nº 6.830/80. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8028445-05.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante JOSE BARBOSA IRMAO e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se o acórdão vergastado em sua integralidade, e o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora